Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707928-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LIMA RODRIGUES AGRAVADO: ELIANE ALVES BONFIM D E S P A C H O Em consulta ao processo de origem (0711447-47.2020.8.07.0009), verifiquei que a parte agravada anuiu às “exigências” realizadas pela parte ora agravante, no sentido de que abrisse mão dos pedidos veiculados em sua peça exordial, para que concorde com a desistência da ação, por parte da autora-agravada. Com efeito, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que as partes concluam o sugerido acordo com vistas a por termo ao processo de origem. Comunique-se ao Juízo singular. Em Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator